Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-14.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001930-14.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DIAS FERREIRA BALBINO - CPF: 771.036.021-15 (APELANTE), JULIANA CLIVATTI MASSONI PAMPLONA - CPF: 342.003.608-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (APELADO), RAFAEL HIDEO NAZIMA - CPF: 350.684.118-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SONIA APARECIDA DIAS FERREIRA BALBINO

APELADO
S
:

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.
;
BANCO DO BRASIL SA
;
STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
G
OLPE
DO
FALSO EMPREGO –
TRANSFERÊNCIAS
DE VALORES
REALIZADAS VIA PIX PARA CONTA BANCÁRIA DO FRAUDADOR
–

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO

D
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– RESPONSABILIDADE
CIVIL

–
NÃO VERIFICADA –
AUSÊNCIA
DE CAUTELA DO
CONSUMIDOR

–
NEXO CAUSAL

–

NÃO

DEMONSTRADO
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO
S
–
INCIDÊNCIA ART
14, § 3o, do CDC

–

PRECEDENTES TJ/MT
–

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro
s
(art. 14, § 3o, do CDC)

2
.

O nexo de causalidade é o vínculo entre um ato ou fato e a consequência que ele provoca. É um elemento da responsabilidade civil que tem como objetivo identificar o responsável por um dano e delimitar os danos indenizáveis
.

3.
N
ão há
que se
falar em dever de indenizar
, quando a
usentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo
s
dano
s
sofrido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID no
231934691
)
proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
, que, nos autos da Ação
Indenizatória por
Danos Materiais
e
Morais Movida
p
or Sonia Aparecida Dias Ferreira Balbino
, ora apelante,
em
face
de
Banco
o
Brasil S.A., Acesso Soluções De Pagamento S.A.
e
Stark Bank S.A
, ora apela
d
o
s
, julgou
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da demonstração de nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira
e o resultado danoso.

Da
ocorrência de danos morais
e materiais
indenizáveis
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID
. no
2
3
2256157
).

A s parte s recorrida s apresent aram
suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no
231934695;
23193469
6 e
23193469
7
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SONIA APARECIDA DIAS FERREIRA BALBINO

APELADO
S
:
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.; BANCO DO BRASIL SA; STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Da conduta ilícita praticada pela
s
empresas recorridas.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
Sonia Aparecida Dias Ferreira Balbino
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que
a apelante
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fa
c
e d
e

A
cesso
S
oluções de
P
agamento
S.A.
;
B
anco do
B
rasil
S.A. e

S
tark
B
ank
S
.
A
. -
I
nstituição de
P
agamento
.
, sustentando, em sua inicial, que encontrou e acessou umanúncio em uma rede social de uma proposta de emprego, em que receberia comissões na plataforma da
empresa
AMAZON
.

Afirmou que manteve conversa com o suposto representante da
referida empresa
,
sendo informada
que o trabalho consistia em concluir missões que a loja online da AMAZON disponibilizasse, para ajudar vendedores
no aumento do
ranking de vendas,
cumprindo, para tanto,
missões/tarefas que consistiam em transferir valores indicados para serem recebidos de volta juntamente com a comissão
.

Afirmou que
, em razão de tal fato, transferiu a quantia de R$1
0
.
368,10 (dez mil, trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos)
para as contas bancárias informadas, todas mantidas pela instituição Acesso Soluções de Pagamento S.A
.

Salientou queao identificar o suposto golpe em que havia caído, registrou Boletim de ocorrência, bem como noticiou o ocorrido ao seu banco e solicitou o bloqueio dos valores transferidos, contudo, em razão da suposta demora, só foi restituído o valor de R$ 4.061,00 (quatro mil e sessenta e um reais)
.

Aduziu que bancos
recorridos
falharam na prestação dos serviços, tanto no que diz respeito à demora em efetuar o bloqueio dos valores transferidos, bem como no que se refere à permissão de abertura das contas utilizadas para a prática crimes.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos paraa condenação dos Requeridos à reparação de danos materiais no valor de R$ 6.307, 10 (seis mil, trezentos e sete reais, dez centavos), bem como a condenação em danos morais na quantia de R$
10
.000,00 (
dez mil
reais).

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não houvefalha na prestação do serviço das instituições financeiras.

Contra a sentença se insurge Sonia Aparecida Dias Ferreira Balbino

pretendendo a reforma da sentença apelada.

Pois bem
.

Como visto,
a
Recorrentesustenta que está demonstrado o nexo causal, haja vista as falhas na prestação de serviços, tais como a não realização criteriosa da verificação de transferência de valores atípicos e contínuos, para pessoas não cadastradas e a falta de cuidado ao permitir abertura de conta mediante documentos fraudulentos em nome de terceiras pessoas.

Assevera quenão tinha como saber que a conta bancária para a qual transferiu os valores era de procedência duvidosa, pois o consumidor não tem acesso aos documentos juntados no momento de abertura da conta, não se tratando de culpa exclusiva da vítima.

Desta forma, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor
.

Senão, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de:
a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, nos termos do
art.14,§ 3o,II, doCDC
,
transcrito logo abaixo:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em tela,
a
nalisando, detidamente, os autos
registrou no Boletim de Ocorrência,
fora
narrando o seguinte:

Nota-se, portanto, da narrativa dos fatos permite inferir que
a

autora
, ora Apelante, foi vítima degolpefinanceiro via PIX, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que, apesar da responsabilidade dobancoser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-los, quando atuaram, tão somente, como agentes financeiros mantenedores da conta bancária na qual fora realizada e recebida a transação
bancária
.

Desta maneira, não há falar se emresponsabilidade dos Apelado, à medida que os fatos postos não derivam de falha na prestação do serviço por elas disponibilizados, mas de ato praticado livre e espontaneamente pelo Recorrente ao realizar a transferências via PIX para diversas pessoas físicas aleatórias.

Logo, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusivado consumidor, o que afasta a responsabilidade dobancorecorrente, a teor do que dispõe oart.14,§ 3o,II, doCDC.

Digo, na hipótese, o Recorrente não foi cauteloso ao efetuar a transferência de valores via PIX para conta do fraudador, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o,
do CDC, conforme citado anteriormente.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano ocorreu por negligência deste quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de sua conta e senhas, uma vez queprocurou e acessou umanúncio em uma rede social de uma proposta de emprego, em que receberia comissões na plataforma da
empresa
Amazon
, mantendo conversa com o suposto representante, sendo direcionado para uma plataforma, na qual cumpria missões/tarefas que consistiam em transferir valores indicados para serem recebidos de volta juntamente com a comissão e, em razão de tal fato,
transferiu, espontaneamente, a quantia de
R$1
0
.
368,10
para as contas bancárias informadas.

Assim,
é fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de
senha pessoal
. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte recorrente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Frise-seque o golpe foi praticado por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido do consumidor para obter vantagem indevida, o que é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte apelada não concorreu.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
desta Egrégia Câmara
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela.
Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO
– RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso.

(N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)

Nessa quadra
, não tendo o Apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade
pelos danos alegados, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Portanto
,
a manutenção da sentença
vergastada
é medida impositiva.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
2
% (
d
oze
por cento)
sobre
valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
ficando,
todavia
, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024